Tribunal: STF
Processo: HC 188808
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
Por meio da Petição 62.721/2020, a defesa postula, em favor do paciente Eduardo Fontana Fernandes, ainda que de oficio, a concessão de efeito extensivo da decisão proferida nestes autos, pois ele “é pai dos filhos da corré FRANCIELI” e, nessa condição, sua presença é de suma importância nos cuidados dos filhos, “sendo a figura masculina muito importante no dia a dia, ainda mais no caso dos autos onde a soltura do paciente não colocará a garantia da ordem pública em risco porque o delito em tela foi praticado sem violência contra a pessoa” (doc. eletrônico 18).
    É o relatório. Decido.
    Verifico que não existem argumentos suficientes para alterar as razões que fundamentaram a decisão antes proferida, nem mesmo de ofício, uma vez que a defesa limitou-se a enfatizar as razões já apresentadas na petição inicial.
    Isso porque a ordem concedida, de ofício, às pacientes Brenda Costa da Silva e Francielli Rodrigues dos Santos teve como fundamento, único e exclusivamente, os parâmetros estabelecidos pela Segunda Turma desta Suprema Corte no julgamento do Habeas Corpus coletivo 143.641/SP, os quais, evidentemente, não se aplicam ao paciente Eduardo Fontana Fernandes.
    Assim, a defesa pretende, por via transversa, superar o entendimento pacífico desta Suprema Corte consolidado pela Súmula 691, o que não se revela possível no caso. 
    Isso posto, indefiro o pedido de reconsideração (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Transcorrido, in albis, o prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado.
    Publique-se.
    Brasília, 12 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator